Tribunal: TJSP
Processo: 2079050-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos monitórios. Justiça gratuita. Indeferimento. Alegação de insuficiência. Incompatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Prova contrária emergente dos próprios autos a demonstrar renda suficiente para custeio do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.